Tribunal: TJSP
Processo: 1014343-82.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO – Improcedência - Boleto bancário fraudulento – Hipótese em que o banco foi condenado a indenizar o cliente por fraude perpetrada com a utilização da plataforma Pagseguro - Pretensão de condenação da ré, intermediadora de pagamentos, em ressarcir os danos sofridos – Descabimento - Fraude perpetrada por terceiro - Inexistência de falha na prestação de serviço da ré, e não

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO – Improcedência - Boleto bancário fraudulento – Hipótese em que o banco foi condenado a indenizar o cliente por fraude perpetrada com a utilização da plataforma Pagseguro - Pretensão de condenação da ré, intermediadora de pagamentos, em ressarcir os danos sofridos – Descabimento - Fraude perpetrada por terceiro - Inexistência de falha na prestação de serviço da ré, e não configura a responsabilidade pelos atos ilegais verificados – Sentença mantida – Recurso não provido. *